Tribunal: TJSP
Processo: 1008148-93.2018.8.26.0020
Classe: Agravo Interno Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Dimas Rubens Fonseca (Pres. da Seção de Direito Pr
Órgão colegiado: Câmara Especial de Presidentes;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ALEGAÇÃO DE FUNDAMENTAÇÃO INSUFICIENTE. Descabimento. Desnecessidade de exame pormenorizado de cada uma das alegações das partes. Acórdão firmado em consonância com o decidido pelo STF no Agravo de Instrumento no 791.292/PE (tema 339). Responsabilidade civil do fornecedor pela má prestação de serviço. Matéria infraconstitucional. Arguição de violação aos

Ementa:
AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ALEGAÇÃO DE FUNDAMENTAÇÃO INSUFICIENTE. Descabimento. Desnecessidade de exame pormenorizado de cada uma das alegações das partes. Acórdão firmado em consonância com o decidido pelo STF no Agravo de Instrumento no 791.292/PE (tema 339). Responsabilidade civil do fornecedor pela má prestação de serviço. Matéria infraconstitucional. Arguição de violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, em razão do indeferimento do pedido de produção de prova. Tema infraconstitucional. Repercussão geral afastada pelo STF no Agravo de Instrumento no 765.567/SP e Recurso Extraordinário com Agravo no 639.228/RJ (temas 286 e 424). Decisão mantida. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Registro: 2020.0000084791
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo
Interno
Cível
no
1008148-
93.2018.8.26.0020/50001, da Comarca de São Paulo, em
que é agravante MARINEIDE DIAS DOS SANTOS (JUSTIÇA
GRATUITA), é agravada VIAÇÃO SANTA BRÍGIDA LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da Câmara
Especial de Presidentes do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento
ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Desembargadores PINHEIRO FRANCO (PRESIDENTE TRIBUNAL
DE JUSTIÇA) (Presidente), GUILHERME G. STRENGER (PRES.
SEÇÃO DE DIREITO CRIMINAL), LUIS SOARES DE MELLO (VICE
PRESIDENTE) E MAGALHÃES COELHO(PRES. DA SEÇÃO DE
DIREITO PÚBLICO).
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
DIMAS RUBENS FONSECA (PRES. DA SEÇÃO DE DIREITO
PRIVADO)
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo Interno Cível no 1008148-93.2018.8.26.0020/50001 - Voto no
2
AGRAVO INTERNO CÍVEL 1008148-93.2018.8.26.0020/50001
COMARCA: SÃO PAULO 32a VARA CÍVEL
AGRAVANTE: MARINEIDE DIAS DOS SANTOS
AGRAVADO: VIAÇÃO SANTA BRÍGIDA LTDA
VOTO No 28.197
AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
ALEGAÇÃO
DE
FUNDAMENTAÇÃO
INSUFICIENTE.
DESCABIMENTO. DESNECESSIDADE DE EXAME PORMENORIZADO
DE CADA UMA DAS ALEGAÇÕES DAS PARTES. ACÓRDÃO
FIRMADO EM CONSONÂNCIA COM O DECIDIDO PELO STF NO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 791.292/PE (TEMA 339).
RESPONSABILIDADE
CIVIL
DO
FORNECEDOR
PELA
MÁ
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL.
ARGUIÇÃO DE VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO
E DA AMPLA DEFESA, EM RAZÃO DO INDEFERIMENTO DO
PEDIDO
DE
PRODUÇÃO
DE
PROVA.
TEMA
INFRACONSTITUCIONAL. REPERCUSSÃO GERAL AFASTADA PELO
STF NO AGRAVO DE INSTRUMENTO No 765.567/SP E
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO No 639.228/RJ
(TEMAS 286 E 424). DECISÃO MANTIDA. RECURSO
DESPROVIDO.
Trata-se de agravo interno interposto por
MARINEIDE DIAS DOS SANTOS contra decisão que, em
demanda indenizatória, negou seguimento a recurso
extraordinário, pois o acórdão recorrido observou as
orientações
estabelecidas
pelo
Supremo
Tribunal
Federal no Agravo de Instrumento no 791.292/PE e no
Recurso
Extraordinário
no
591.874/MS,
e
abordou
matéria cuja repercussão geral foi afastada no Agravo
em
Recurso
Extraordinário
no
639.228/RJ.
Alega

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo Interno Cível no 1008148-93.2018.8.26.0020/50001 - Voto no
3
cerceamento
de
defesa,
em
razão
do
julgamento
antecipado da lide, sem a produção de prova oral. Aduz
ausência de fundamentação, devido à omissão do acórdão
guerreado em relação aos argumentos apresentados pela
agravante. Assinala, ainda, que a empresa prestadora
de
serviço
público
de
transporte
responde
independentemente de culpa pelos danos causados a
terceiros.
Não houve oposição ao julgamento virtual,
nos termos do artigo 1o da Resolução no 549/2011 desta
Corte, com a redação dada pela Resolução no 772/2017.
É o relatório.
Anote-se,
inicialmente,
que
o
agravo
interno está sujeito à competência da Câmara Especial
de Presidentes, nos termos do art. 33-A do Regimento
Interno do Tribunal de Justiça, incluído pelo Assento
Regimental no 565/2017.
O recurso não comporta provimento.
Com
efeito,
a
Suprema
Corte,
no
julgamento do Agravo de Instrumento no 791.292/PE, sob
a sistemática da repercussão geral, decidiu ser
exigido que o acórdão ou decisão seja fundamentado
como é o caso dos autos, conquanto contrários os
fundamentos aos interesses do recorrente , ainda que
sucintamente, sem determinar o exame pormenorizado de
cada uma das alegações ou provas, nem que sejam
corretos
os
fundamentos
da
decisão,
valendo
transcrever a ementa: “Questão de ordem. Agravo de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo Interno Cível no 1008148-93.2018.8.26.0020/50001 - Voto no
4
Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC,
art. 544, §§ 3° e 4°). 2. Alegação de ofensa aos
incisos XXXV e LX do art. 5o e ao inciso IX do art. 93
da Constituição Federal. Inocorrência. 3. O art. 93,
IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou
decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente,
sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada
uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os
fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem acolhida
para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a
jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos
relacionados à repercussão geral”.
Além disso, a mesma Corte, no julgamento
do Recurso Extraordinário no 591.874/MS, decidiu
quanto ao alcance do art. 37, §6o, da Constituição
Federal, no que tange à extensão da teoria da
responsabilidade
objetiva
da
pessoa
jurídica
de
direito privado, prestadora de serviço público:

“CONSTITUCIONAL.
RESPONSABILIDADE
DO
ESTADO, ART. 37, § 6o, DA CONSTITUIÇÃO. PESSOAS
JURÍDICAS DE DIREITO PRIVADO PRESTADORAS DE SERVIÇO
PÚBLICO. CONCESSIONÁRIO OU PERMISSIONÁRIO DO SERVIÇO
DE TRANSPORTE COLETIVO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA EM
RELAÇÃO A TERCEIROS NÃO-USUÁRIOS DO SERVIÇO. RECURSO
DESPROVIDO.
I A responsabilidade civil das pessoas
jurídicas prestadoras de serviço público é objetiva
relativamente a terceiros usuários e não-usuários do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo Interno Cível no 1008148-93.2018.8.26.0020/50001 - Voto no
5
serviço, segundo decorre do art. 37, § 6o, da
Constituição Federal.
II
A inequívoca presença do nexo de
causalidade entre o ato administrativo e o dano
causado ao terceiro não-usuário do serviço público, é
condição suficiente para estabelecer a responsabilidade objetiva da pessoa jurídica de
direito privado.
III Recurso extraordinário desprovido”.
Por outro lado, a Repercussão Geral é o
instrumento
processual
inserido
na
Constituição
Federal pela Emenda Constitucional no 45/2004, que tem
por objetivo possibilitar ao Supremo Tribunal Federal
selecionar os recursos extraordinários sujeitos à
efetiva análise de acordo com critérios de relevância
jurídica, política, social ou econômica.
Dispõe o art. 1.035 do CPC, verbis: “O
Supremo Tribunal Federal, em decisão irrecorrível, não
conhecerá do recurso extraordinário quando a questão
constitucional nele versada não tiver repercussão
geral, nos termos deste artigo. §1o. Para efeito de
repercussão geral, será considerada a existência ou
não de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que
ultrapassem os interesses subjetivos do processo.
(...)”.
O Supremo Tribunal Federal no julgamento
do Recurso Extraordinário com Agravo no 639.228/RJ

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo Interno Cível no 1008148-93.2018.8.26.0020/50001 - Voto no
6
assinalou a ausência de repercussão geral da discussão
sobre a alegação de ofensa aos princípios do
contraditório e da ampla defesa, nos casos de produção
de provas em processo judicial, segundo se extrai do
trecho aqui colacionado: “RECURSO. Agravo convertido
em Extraordinário. Inadmissibilidade deste. Produção
de provas. Processo judicial. Indeferimento. Contraditório e ampla defesa. Tema infraconstitucional. Precedentes. Ausência de repercussão geral. Recurso extraordinário não
conhecido. Não apresenta repercussão geral recurso
extraordinário que, tendo por objeto a obrigatoriedade
de observância dos princípios do contraditório e da
ampla defesa, nos casos de indeferimento de pedido de
produção de provas em processo judicial, versa sobre
tema infraconstitucional.” Confira-se a fls. 663/667.
A decisão agravada, nestes termos, apenas
aplicou a sistemática da repercussão geral, com
fundamento no art. 1.030, I, “a” e “b”, do CPC.
Pelo exposto, nego provimento ao agravo
interno.
DIMAS RUBENS FONSECA
PRESIDENTE DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO